Tribunal: TJDFT
Processo: 0741280-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741280-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ZIPPILLI AGRAVADO: DIVA LEAL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ZIPPILLI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória proposta por DIVA LEAL DIAS, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu reconvinte e determinou o pagamento das custas da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não processamento do pedido reconvencional. Em consulta aos autos de origem, verifico que o d. Juízo “a quo” prolatou nova decisão indeferindo o processamento do pedido reconvencional face ao não recolhimento das custas da reconvenção (autos de origem, id 176109583). Dito isso, há perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, cujo provimento objetiva a concessão da gratuidade de justiça e consequente processamento da reconvenção. Com efeito, a circunstância de a decisão agravada ter sido substituída por nova decisão possui o condão de ensejar a perda de objeto do recurso aviado contra o primeiro “decisum”, uma vez que não mantido no mundo jurídico, cabendo, se o caso, nova insurgência pela parte sucumbente, a tempo e modo, contra a nova decisão. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com apoio nos art. 1.019, “caput”, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator